Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação e se a conduta é típica.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimentos da vítima e da testemunha - firmes e coerentes, no sentido de que o réu, embriagado e portando pedaço de madeira com pregos na extremidade, ameaçou a vítima, dizendo que pegaria a filha comum “de qualquer jeito”, causando-lhe temor, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; súmulas 231 e 588; TJDFT, acórdão n. 1655371, 07032953520198070012, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023.